Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRA COMPANHIA NO MESMO DIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA. DEMANDA SEM MAIOR COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a inteligência do Código Processual Civil, os honorários sucumbenciais serão fixados observando critérios como: o grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Partindo dessa premissa, os honorários arbitrados na origem mostram-se excessivos, uma vez que a presente demanda não apresenta maior complexidade.
2. O dano moral caracteriza-se pela ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, imagem, reputação e integridade moral ou o abalo ao estado anímico, a ponto de romper o equilíbrio psicológico e emocional da pessoa.
3. No caso, não se vislumbra a presença de ilícito passível de indenização por danos morais, porquanto houve prévio aviso do cancelamento do voo e realocação em outra companhia aérea com o consentimento do passageiro.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.